Tribunal: TJSP
Processo: 2267095-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados. Ação de suspensão dos contratos. Assistência judiciária gratuita. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Recurso não provido, com observação.